Tribunal: TJMT
Processo: 1040703-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040703-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 713.885.491-90 (PACIENTE), Jeferson Luiz Quintieri (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar. Fundadas razões. Circunstâncias da prisão. Quantidade inexpressiva de droga. Substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando o relaxamento da custódia preventiva ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1)
Nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar
; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3)
aplicação de medidas cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

1.
I
dentificam-se fundadas razões para a busca domiciliar em razão do recebimento de informação específica do tráfico de drogas e da “
fuga para o interior da residência ao avistar a viatura
” (STF, RHC 216677/GO).

2. O risco de reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

3.
A prisão decorreu de informação recebida de usuária de drogas durante patrulhamento ostensivo,
inexistem investigações anteriores sobre o envolvimento do paciente na traficância de drogas, tampouco apreensão de apetrechos e/ou insumos.

4.
A quantidade de substância entorpecente apreendida [9,47g de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva (STJ, HC n. 488.235/SP;
AgRg no HC nº 758.282/SP
) a elidir, em tese, traficância em larga escala.

5. As particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP).

6. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as circunstâncias fáticas [ausência de investigação pretérita; inexpressiva quantidade de droga; endereço certo para sua intimação; possibilidade de destinação da droga para uso pessoal], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000), inclusive monitoramento eletrônico com a finalidade de
“evitar reiteração criminosa
” (STJ, AgRg no RHC n. 205.830/GO).

IV. Dispositivo e teses

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando precedida de informação específica e fuga após a chegada dos policiais na residência indicada como ponto de venda de drogas.

2.

A apreensão de cocaína [9,47g] após informação sobre a venda de drogas no local, somados ao risco de reiteração delitiva, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva com a finalidade de garantir a ordem pública.

3. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2023; STF, HC nº 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 859.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 758.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6; TJMT, HC nº 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1040703-02.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR.ª ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE(S): ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (NU 1011162-09.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam nulas por terem sido obtidas sem mandado judicial ou fundadas razões para ingresso dos policiais na residência; 2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas (ID 329380370), com documentos (ID 329380371/ID 329380392).

O pedido liminar foi indeferido (ID 329703864).

O Juízo singular prestou informações

(ID 331720858).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO DE REVOGAÇÃO - NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA - ABORDAGEM DE USUÁRIA DE DROGAS A QUAL INFORMOU AOS POLICIAIS TER ADQUIRIDO ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, RELATANDO INCLUSIVE O VALOR PAGO NA NEGOCIAÇÃO REALIZADA, COM ISSO, OS AGENTES FORAM ATÉ O LOCAL E AVISTARAM O INCREPADO NA FRENTE DO IMÓVEL, MOMENTO EM QUE ELE TENTOU SE EVADIR PARA O SEU INTERIOR, MAS FOI ACOMPANHADO PELOS POLICIAIS QUE LOCALIZARAM AS DROGAS DESCRITAS DOS AUTOS – DA MESMA FORMA, AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDEREM O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE EVIDENCIAM, DE MODO SATISFATÓRIO E OBJETIVO, AS FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFICARAM TAL DILIGÊNCIA E A SUA CONSEQUENTE PRISÃO EM FLAGRANTE - DELITO DE NATUREZA PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO, ADMITINDO O FLAGRANTE A QUALQUER MOMENTO ENQUANTO PERDURAR A CONDUTA DELITIVA, O QUE DISPENSA O RESPECTIVO MANDADO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ESPECIALMENTE PELA NECESSIDADE DE INTERROMPER A SEQUÊNCIA DELITIVA, VISTO QUE O PACIENTE É REINCIDENTE ESPECÍFICO, POIS OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 334153854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.9.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade delitiva está demonstrada pelos seguintes elementos: apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, depoimentos e perícia. Os indícios de autoria são robustos, conforme se depreende de auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais harmoniosos, revelando-se suficientes para vincular o(a) indiciado(a) à prática delitiva.

Isto posto, a testemunha Silvia dos Santos afirma, em seu depoimento em sede policial, ser usuária de drogas e ter adquirido substância entorpecente na residência do flagrado, indicando quantidade obtida e valor pago [...].

Neste sentido, os depoimentos dos policiais militares corroboram que, ao abordar suposta usuária, receberam a informação de que esta havia adquirido entorpecente na residência do custodiado. [...]

Além disso, ressalta-se que a busca pessoal e domiciliar ocorreu após indícios concretos para a medida, como a abordagem de usuário que indicou ter adquirido a droga do flagranteado e em sua residência, assim como a tentativa de fuga ao visualizar a aproximação dos policiais militares, o qual encontra amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...].

Portanto, restam suficientemente constatados indícios concretos de materialidade e autoria. [...]

No caso em análise, verifico a presença dos seguintes fundamentos que autorizam a custódia cautelar: Garantia da ordem pública: A conduta atribuída ao(a) indiciado(a) revela gravidade concreta dos fatos e reincidência específica, demonstrando periculosidade que não pode ser contida por medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade em concreto dos fatos, apontada na traficância, em tese, em sua própria residência e na presença de menores impúberes, como também a reiteração delitiva específica, haja vista que o custodiado possui condenação por prática no delito de tráfico de drogas [autos nº. 0004644-81.2016.8.11.0021], o que evidencia risco concreto à paz social e à segurança da coletividade. [...]

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, diante da gravidade concreta dos fatos e reiteração específica. [...]

Ademais, verifica-se que o flagrado se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, pelos autos nº. 2000038-13.2021.8.11.0049, consignando o descumprimento das medidas estabelecidas pelo juízo de execução penal da Comarca de Vila Rica/MT. [...]

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 312, 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ULIAN PEREIRA DO NASCIMENTO, devendo permanecer custodiado(a) até ulterior deliberação [...].”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJE NU 1011162-09.2025.8.11.0004)

Em 18.10.2025, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão por entender que
“as medidas cautelares diversas da prisão, e até mesmo um regime prisional mais brando, mostraram-se absolutamente ineficazes para frear o ímpeto delitivo. A sua liberdade, neste momento, representa um risco real e iminente de que volte a delinquir, colocando em perigo a saúde e a paz pública”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJE NU 1011162-09.2025.8.11.0004).

Em 28.10.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO DE BARRA DO GARÇAS ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (PJe NU 1011162-09.2025.8.11.0004 - ID 213002191).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Luiz Paulo Alves da Silva e Inivaldo Bruno Dias Nascimento], responsáveis pelo flagrante, que, no dia 26.9.2025, por volta das 21h30min,
“em patrulhamento pela avenida perimetral do bairro São José”
visualizaram uma mulher [Silvia dos Santos], a qual
“ao perceber a guarnição, de modo furtivo, tentou mudar de direção para evitar que a viatura se aproximasse”
e, por este motivo, foi realizada a sua abordagem e localizadas
“em sua mão duas porções de entorpecente análogo a pasta base de cocaína”
,

momento em que, informou,
“foi até a residência do suspeito ULIAN e ao chegar na casa comprou dele a quantia de 02 porções de pasta base por R$ 20,00”.
Em deslocamento à residência indicada,
“o portão estava aberto”
e o paciente
“estava na porta sala”,
mas ao visualizar que a equipe policial se aproximava empreendeu fuga para os fundos do imóvel, tendo sido abordado no interior da cozinha da casa, onde foram encontradas duas
“pedras”
de cocaína sobre a mesa além do valor de 614,25 (seiscentos e catorze reais e vinte e cinco centavos) - (PJE NU 1011162-09.2025.8.11.0004 - ID 209457814/ID 209457811).

As apreensões ocorreram após informação específica do local [
“Avenida Perimetral, nº 147, bairro São José, em Barra do Garças/MT”
] e individualização do agente [
“individuo conhecido como ULIAN”
], pela noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização da residência do apelante e da droga.

A pertinência da informação foi confirmada pela localização da cocaína [
“duas pedras - 9,47g”
] e de dinheiro [
“R$614,25”
] expostos em cima da mesa da cozinha e ao alcance de duas crianças de 2 (dois) e 5 (cinco) anos de idade.

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [informação de usuário sobre aquisição de droga no local; fuga de agente para o
interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023; RE nº 1.459.386, Rel. Min. Cristiano Zanin, 9.5.2024; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 2 (
duas)
“pedras”
de cocaína, com peso de 9,47g (nove gramas e quarenta e sete centigramas) e o valor de R$ 614,25 (seiscentos e catorze reais e vinte e cinco centavos), na residência e posse do paciente, após a equipe policial receber informações específicas sobre a venda de drogas no local, bem como na sua reiteração criminosa, visto que possui 2 (duas) condenações definitivas por tráfico de drogas (SEEU 2000038-13.2021.8.11.0049; ações penais NU 0000283-68.2015.8.11.0049 e NU 0000526-70.2019.8.11.0049).

A reiteração delitiva em tráfico de drogas justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.10.2023; AgRg no HC nº 859.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.10.2023;

RCD no HC nº 1.033.598/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.11.2025; TJMT, Enunciado
Criminal 6).

Logo, a segregação cautelar do paciente encontra-se motivada.

Todavia, a prisão decorreu de informação recebida de usuária de drogas durante patrulhamento pelo Bairro São José, em Barra do Garças/MT, inexistem investigações anteriores sobre o envolvimento do paciente na comercialização de drogas, tampouco apreensão de apetrechos e/ou insumos [balança de precisão, rolos de plástico filme, ácido bórico], a merecer melhor aferição das provas durante a instrução processual.

Além disso,
a quantidade de substância entorpecente apreendida [9,47g de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva (STJ, HC n. 488.235/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 9.4.2019;
AgRg no HC nº 758.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 4.10.2022), a elidir, em tese, traficância em larga escala.

Frise-se que as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

No caso, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [“
Residencial, Rua Perimetral, 147 Bairro São José, Barra do Garças/MT”
], família constituída [com
“3 (três) filhos”
], exerce ocupação lícita como
“servente de pedreiro”
(ID 329380390) e declarou, perante a autoridade policial, ser usuário de
“crack”
e
“o entorpecente encontrado seria para uso pessoal”
(ID 329380390).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e as circunstâncias fáticas [ausência de investigação pretérita; inexpressiva quantidade de droga; endereço certo para sua intimação; possibilidade de destinação da droga para uso pessoal], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020), inclusive monitoramento eletrônico com a finalidade de
“evitar reiteração criminosa
” (STJ, AgRg no RHC nº 205.830/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 15.2.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, IV e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças] para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025